Tribunal: TJDFT
Processo: 0704025-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DESCONTO EM FOLHA. DEMORA NA IMPLEMENTAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
I – A determinação de desconto dos alimentos em folha de pagamento não exime o agravante-devedor da responsabilidade pelo pagamento dos encargos acessórios incidentes em razão da mora, pois tinha conhecimento do valor da obrigação alimentar fixada, sendo assim, deveria diligenciar para quitar o débito na data de seu vencimento.
II – Agravo de instrumento desprovido. Julgado prejudicado o agravo interno.